Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701255-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA PACIENTE: JOSE PAULINO DA COSTA NETO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por THAYNÁ FREIRE DE OLIVEIRA, em favor do paciente JOSÉ PAULINO DA COSTA NETO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, em face da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. A impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente por suposto tráfico de drogas após apreensão de pequena quantidade de entorpecentes (6 porções de maconha totalizando 13,51 g de maconha, 17,71 g de cocaína, 21 comprimidos de MDA), além de apetrechos como balança de precisão e embalagens ziplock. Sustenta que não está caracterizada alta periculosidade e que a prisão preventiva é uma medida extrema e desnecessária, indicando que medidas cautelares, como monitoramento eletrônico, seriam suficientes para garantir a ordem pública e prevenir eventual reiteração delitiva. Acrescenta que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e jamais havia sido preso ou envolvido em crimes antes, apontando, também, a ausência de fundamentação concreta para justificar a prisão preventiva. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares e que o paciente aguarde o julgamento do processo em liberdade. No mérito, requer a confirmação da liminar com a concessão da ordem. DECIDO. A detida análise do writ indica que a presente impetração é uma repetição de outros habeas corpus (HCCrim 0701250-84.2025.8.07.0000 e HCCrim 0701253-39.2025.8.07.0000), sendo que o primeiro deles já foi apreciado por esta Relatoria e o segundo inadmitido. Com efeito, a reiteração de mais de habeas corpus contra o mesmo ato impugnado, sob a mesma fundamentação não é admitida, consoante entendimento sufragado pelo STJ e pelo egrégia TJDFT. Por oportuno, colaciono os seguintes arestos: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. MATÉRIA PREVIAMENTE E EXAUSTIVAMENTE ANALISADA NO HC N. 849.414-SP. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Os pleitos ora veiculados já foram anteriormente submetidos à apreciação desta Corte, tendo sido julgados no âmbito do HC n. 849.414-SP, não havendo ilegalidade no não conhecimento do writ em razão da reiteração de pedidos. II - Consoante artigo 210 do Regimento Interno do STJ, bem como nos moldes da jurisprudência desta Corte Superior, quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, tal qual ocorreu no presente caso, o relator o indeferirá liminarmente, não havendo ilegalidade a ser sanada quanto ao ponto. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 894.011/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. TEMA NÃO SUSCITADO PELA DEFESA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MATÉRIA PRECLUSA EM RELAÇÃO AO RÉU. REDUTOR DO ART. 33, § 4o DA LEI N. 11.343/2006. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ EXAMINADOS EM AGRANO NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO ANTERIORMENTE. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A defesa do acusado não suscitou oportunamente a alegada nulidade das provas relativa à violação de domicílio, de modo que o Tribunal a quo examinou a questão, por ter sido arguida pela defesa do corréu. Nesse contexto, entende-se que a matéria está preclusa em relação ao paciente, sendo incabível a sua análise neste Tribunal Superior. Precedente. 2. Constitui óbice ao conhecimento do habeas corpus a mera reiteração de pedido já formulado e examinado por esta Corte Superior. Isso porque há identidade de partes e de causa de pedir, impugnando ambos os feitos o mesmo acórdão. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 882.363/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À IMPETRAÇAO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PENA DE MULTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 693 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se conhece da impetração que formula o mesmo pedido apreciado em habeas corpus anterior, sem a apresentação de fatos novos aptos a justificar a sua reapreciação, por se tratar de mera reiteração. 2. Incide na espécie, ainda, o verbete da Súmula no 693, do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1864135, 07157915920248070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Habeas corpus. Mera repetição de anteriores. Não se admite habeas corpus que se limita a reiterar alegações examinadas em três outros habeas corpus, em que denegadas as ordens, sem que nada de novo seja aduzido. Agravo interno não provido. (Acórdão 1846397, 07135848720248070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INADMITO a presente impetração, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Preclusa, proceda-se o arquivamento com as cautelas ordinárias. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora